Tribunal: TJPA
Processo: 0813262-51.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813262-51.2022.8.14.0000

REQUERENTE: LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0813262
-
51.2022.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA
(ADVOGADA: LARISSA NIKOLAY ALMEIDA DA COSTA
)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

REVISÃO CRIMINAL – ART. 625, § 1º, CPP – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. A certidão do trânsito em julgado da decisão guerreada é documento basilar para a análise da revisão e sua ausência leva ao não conhecimento da ação. Revisão Criminal não conhecida. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0813262
-
51.2022.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA
(ADVOGADA: LARISSA NIKOLAY ALMEIDA DA COSTA
)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Revisão Criminal

proposta por

LUIZ CARLOS SILVA DE
SOUZA
, em face de sentença
prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
B
enevides/Pa
, que o condenou a pena de

12

(
doz
e) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de
roubo majorado, tipifica
do no art.

217
-
A c/c 226, inciso II, ambos

do CP.

Aduz o Recorrente que não praticou o delito e que o laudo sexológico atestou ausência de sinais de violência. Alega que tudo decorreu de um ‘plano’ arquitetado por sua ex-companheira para se vingar pelo término do relacionamento. Pretende sua absolvição e a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
eis que é inocente e jamais praticaria um crime contra seu próprio filho.

Juntou documentos, ID-11056325.

Autos redistribuídos à minha relatoria em razão do impedimento da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento da revisão criminal.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

VOTO

PROCESSO Nº
0813262
-
51.2022.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA
(ADVOGADA: LARISSA NIKOLAY ALMEIDA DA COSTA
)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Revisão Criminal

proposta por

LUIZ CARLOS SILVA DE
SOUZA
, em face de sentença
prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
B
enevides/Pa
, que o condenou a pena de

12

(
doz
e) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de
roubo majorado, tipifica
do no art.

217
-
A c/c 226, inciso II, ambos

do CP.

Aduz o postulante que não praticou o delito e que o laudo sexológico atestou ausência de sinais de violência. Alega que tudo decorreu de um ‘plano’ arquitetado por sua ex-companheira para se vingar pelo término do relacionamento. Pretende sua absolvição e a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
eis que é inocente e jamais praticaria um crime contra seu próprio filho.

Verifico que o ora requerente juntou documentos com a petição inicial, porém não instruiu a ação com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme determina o art. 625, § 1º, do CPP,
in verbis:

“Art. 625, § 1º, do CPP – O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.”

Eis a jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. ALMEJADA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO VÁLIDO EM FASE INQUISITORIAL E AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. ALMEJADA LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA O MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O artigo 625, §1º, do CPP prevê que “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração, vez que não fora juntada a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória
. (...).” (TJPA – Processo nº
0809128-15.2021.8.14.0000 -
Relator: Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira - Data de Julgamento: 15/02/2022 - Data de Publicação: 23/02/2022) (destaquei)

Assim, não houve a juntada da certidão de trânsito em julgado da condenação, documento basilar para a análise da revisão criminal, fato este que impede seu conhecimento.

Ante o exposto, não conheço da ação de Revisão Criminal ante a ausência da certidão de trânsito em julgado, nos termos do disposto no art. 625, § 1º, do CPP, determinando-se, por consequência, o seu arquivamento.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 27/02/2023